Tribunal: TJBA
Processo: 8048352-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048352-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIA FRANCA DE OLIVEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RECLASSIFICAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs limitação temporal ao pagamento das diferenças devidas decorrentes de reclassificação do magistério estadual ao ano de 2012, afastando a cobrança de valores posteriores e a obrigação de fazer, mesmo havendo concordância entre as partes quanto aos cálculos, que contemplavam valores até fevereiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição, de ofício, de limitação temporal aos efeitos de sentença coletiva que reconheceu direito à reclassificação do magistério estadual, considerando a superveniência das Leis Estaduais nº 10.963/2008, 12.578/2012 e 13.809/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que impôs limitação temporal aos efeitos da sentença executada está em confronto com a tese firmada pelo STF no RE 596.663/RJ (Tema 494), segundo a qual a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia apenas a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.

4. O advento das Leis Estaduais posteriores à Lei nº 8.408/2002 não configurou incorporação definitiva dos valores decorrentes da reclassificação nos vencimentos da exequente, considerando que a própria Lei nº 12.878/2012, em seu art. 5º, estabeleceu que o excedente do valor do subsídio seria pago a título de vantagem nominal identificada.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a superveniência das referidas leis não configura limitação temporal para cumprimento da obrigação imposta pela sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para determinar ao Estado da Bahia que proceda ao enquadramento da exequente no último grau, nível, referência ou classe das sucessivas reclassificações da carreira do magistério estadual, bem como para homologar os cálculos apresentados pelo executado.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.408/2002; Lei Estadual nº 10.963/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º; Lei Estadual nº 13.809/2017; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.663/RJ, Tema 494; TJBA, AI nº 8023620-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 22.11.2022; TJBA, AI nº 8024863-97.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048352-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ÉLIA FRANÇA DE OLIVEIRA FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.